Tribunal: TJSP
Processo: 1017530-50.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenizações Regulares
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Julgamento do mérito do RE no 1.492.221/PR, com o retorno dos autos à apreciação da Turma Julgadora, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão – Juízo de retratação exercido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307277
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017530-50.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados DARCIO DE PAULA (E
OUTROS(AS)), LOURIVAL JOAQUIM NUNES, JORGE EDUARDO DALLACQUA,
GERSON ALVES MIRANDA, ELI MARCOS BONISENHA, CLÁUDIO JOSÉ BELLA,
ARY JORGE DANTAS DOS SANTOS, AILTON CÉSAR DE SOUZA, ADONIAS
BARBOZA, MARCELO VERONEZ DE PAULA, EDERCIO MARÇOLLA, MAURICIO
DE OLIVEIRA DORTA, PAULO ROGERIO FRANCO, ROBERTO KAETSU,
RONALDO DONIZETTI BORTHOLIN, SERGIO DINI, SIDINEI DOMINGUES
BELCHIOR, SIDNEI GOMES DE ALMEIDA, WAGNER DE ARAÚJO LIMA e
WILSON WANDERLEY DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: retrataram o julgado, v.u.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017530-50.2014.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No. 1017530-50.2014.8.26.0053 – SÃO PAULO.
APTE(S).: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APDO(S).: DARCIO DE PAULA E OUTROS
JUIZ(A) DE PRIMEIRO GRAU: CYNTHIA THOMÉ.
VOTO No. 35.811
RECURSO ESPECIAL
Julgamento do mérito do RE no
1.492.221/PR, com o retorno dos autos à apreciação da Turma
Julgadora, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil, para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão Juízo de retratação exercido.
Cuida-se de embargos à execução opostos pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de DARCIO
DE PAULA E OUTROS, alegando excesso de execução por falta de
aplicação da Lei no. 11.960/09 e por consequência da Lei no. 12.703/12.
A r. sentença de fls. 158/162, cujo relatório se
adota, julgou improcedentes os embargos a execução, condenando a
embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em R$ 1.000,00.
Dado
provimento
ao
recurso,
os
autores
interpuseram Recurso Especial (fls. 203/212), devidamente respondidos,
tendo os autos sido devolvidos a esta Colenda Turma Julgadora, por meio do
Eminente Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo
Civil, haja vista o julgamento definitivo do RE no. 1.492.221/PR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017530-50.2014.8.26.0053 -Voto no
3
É o relatório.
Em obediência ao artigo 1.040, inciso II, do Código
de Processo Civil, compete agora a esta Colenda Sexta Câmara de Direito
Público a eventual retratação ou a manutenção da decisão recorrida.
Pois bem.
Esta Colenda Sexta Câmara de Direito Público
vinha adotando posição no sentido de dar aplicabilidade à Lei no. 11.960/09
(que deu nova redação ao 1°.-F, da Lei n°. 9.494/97), ao menos, até a decisão
da Repercussão Geral no. 810 (RE no. 870.947).
Contudo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
em 20.09.17, julgou o mérito do RE no. 870.947/SE (Tema no. 810) com
repercussão geral e assim decidiu:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do
voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame
(caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv)
fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e
Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017530-50.2014.8.26.0053 -Voto no
4
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(grifos nossos).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça
também se manifestou quanto aos critérios de juros e correção monetária
aplicáveis nas condenações a envolver a Fazenda Pública, quando do
julgamento do REsp no. 1.495.146, Tema 905, de Relatoria do Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, em 22.02.18.
Assim, o artigo 1o.-F da Lei no. 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública foi julgado
inconstitucional e o índice que deve ser aplicado é o IPCA-E, na fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017530-50.2014.8.26.0053 -Voto no
5
execução ou para as ações em que ainda não foi expedido o precatório.
Isso porque, conforme entendimento assentado pelo
Superior Tribunal de Justiça, as normas disciplinadoras de juros e correção
monetária possuem natureza eminentemente processual, devendo ser,
obrigatoriamente, aplicáveis aos processos em curso à luz do princípio tempus
regit actum.
Já quanto aos juros de mora para as ações de relação
jurídica não-tributária, o artigo 1o.-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no. 11.960/09 foi julgado constitucional e, portanto, continua válida a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança.
Ademais, cumpre destacar que no dia 03.10.19, o
Pleno do Supremo Tribunal Federal rejeitou os embargos de declaração
opostos e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos
termos do voto do Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Portanto, promovo a alteração do julgamento
anterior, em consonância com os fundamentos acima expostos, adequando-o
aos termos do precedente das Cortes Superiores.
Isto posto, na forma do artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil, retrata-se o r. julgado, nos moldes acima
articulados.
LEME DE CAMPOS
RELATOR